Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-61.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - Município de Santos - IPTU do exercício de 2013 - Acórdão que negou provimento à remessa necessária e aos recursos voluntários do Município e da embargante - Pedido de sobrestamento e reconhecimento de conexão destes embargos com a ação anulatória no 0013723-98.2013.8.26.0562 - Não cabimento - Ação com identidade de partes,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - Município de Santos - IPTU do exercício de 2013 - Acórdão que negou provimento à remessa necessária e aos recursos voluntários do Município e da embargante - Pedido de sobrestamento e reconhecimento de conexão destes embargos com a ação anulatória no 0013723-98.2013.8.26.0562 - Não cabimento - Ação com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ajuizada antes destes embargos e julgada em 1o e 2o grau - Litispendência configurada - Extinção dos embargos sem resolução de mérito quanto ao pedido coincidente, referente à alegação de ilegitimidade da cobrança de IPTU em área de instalações portuárias e da sujeição passiva da embargante - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com nítido caráter infringente - Impossibilidade - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.